Tribunal: TJMT
Processo: 1037140-59.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037140-59.2023.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: JOSIANE SANTOS RIBEIRO MAIA
RECORRIDO: AILTO GOMES PEREIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. VALIDADE DO TÍTULO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrente ao pagamento de R$ 20.673,74 (vinte mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos) com fundamento em débito demonstrado por nota promissória. A parte recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução da dívida para R$ 1.608,00 (mil seiscentos e oito reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da autenticidade da assinatura na nota promissória; e (ii) estabelecer se a dívida cobrada corresponde ao valor devido pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia grafotécnica é desnecessária quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação da convicção do juízo, especialmente quando há notável semelhança entre a assinatura na nota promissória e aquela constante no documento pessoal do recorrente.
4. A relação jurídica entre as partes e a existência da dívida são reconhecidas pela própria recorrente, inclusive mediante conversas por aplicativo de mensagens que indicam tentativa de acordo extrajudicial.
5. A ausência de comprovante de pagamento impede o reconhecimento da quitação do débito, incumbindo à parte recorrente o ônus de demonstrar a extinção da obrigação, conforme dispõe o artigo 373, II, do CPC.
6. A validade da nota promissória não é comprometida por supostas anotações no verso, pois, conforme o artigo 887 do Código Civil, o título de crédito possui autonomia, literalidade e abstração.
7. Eventuais divergências entre valores lançados na cártula devem ser resolvidas conforme o entendimento do STJ, que determina a prevalência da quantia grafada por extenso (REsp 1.920.311-MG).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A perícia grafotécnica é desnecessária quando a assinatura na nota promissória apresenta identidade com a do documento pessoal do devedor e há outros elementos que confirmam a relação jurídica. 2. O ônus de comprovar o pagamento da dívida incumbe ao devedor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. 3. A validade da nota promissória não é afastada por anotações no verso do título, desde que não comprometam os requisitos essenciais previstos no artigo 887 do Código Civil.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 887 e 889.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.920.311-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/05/2021; TJMT, Súmula 32 da Turma Recursal Cível;

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037140-59.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AILTO GOMES PEREIRA - CPF: 604.381.181-20 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), JOSIANE SANTOS RIBEIRO MAIA - CPF: 064.811.571-29 (RECORRENTE), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), GABRIELA LAYRDE FONSECA PINTO - CPF: 063.224.211-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025